Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742981-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: LIANA RAQUEL FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento, sem pedido liminar. Agravante: IVONE RODRIGUES DE ALMEIDA. Objeto do recurso: decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de inventário (processo no 0725917-67.2021.8.07.0003). Agravadas: LIANA RAQUEL FERNANDES e LUCIENE ESTER FERNANDES SILVA. Decisão guerreada indeferiu o pedido de reconsideração realizado pela Sra. Ivone (ID 42359295 – pág. 119): “1- Este juízo já decidiu as questões quanto ao encargo de inventariante e sobre o veículo, conforme id 137741172, pelo que indefiro o pedido de reconsideração. Ademais o inconformismo enseja recurso apropriado, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2- Determino à inventariante que, no prazo de trinta dias: (i) Comprove a regularidade tributária, juntando nos autos: a) Certidão Negativa de Débitos do(s) de cujus e/ou dos bens (www.fazenda.df.gov.br); b) Certidão Negativa de Dívida Ativa do(s) de cujus e/ou dos bens (www.fazenda.df.gov.br); c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União em nome do(s) de cujus (www.receita.fazenda.gov.br); d) Isenção (Ato Declaratório de Isenção) e/ou pagamento (Demonstrativo do Cálculo e comprovantes de pagamento) do ITCMD. (ii) Apresente o plano de partilha. Publique-se.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a reforma da decisão atacada a fim de: a) seja acolhido seu pedido de reconsideração à nomeação da inventariante Liana Raquel Fernandes, em conformidade com o art. 627, II, do CPC, e ela seja nomeada como inventariante para representar o espólio, observando a ordem legal do art. 627, §2o, e 617, do CPC; b) seja reconsiderada a decisão referente a partilha do total do veículo Fiat Sena, arrolado pelas herdeiras no processo. Sustenta, em suma, que o magistrado não mencionou os motivos pelos quais a inventariança não poderia ser por ela exercida. Defende que o cônjuge ou companheiro sobrevivente que estiver convivendo com o falecido à época do óbito tem preferência na inventariança, de modo que, no caso, ela tem o direito de exercer o referido encargo. Afirma que seria justo que a nomeação de inventariante, obedecesse à ordem de preferência prevista no art. 617, I, do CPC. Embora a ordem não seja absoluta seria necessário que houvesse uma justificativa/motivação para sua desconsideração. Narra que durante os anos de matrimônio ela foi a pessoa que adquiriu, e juntamente com o falecido, terminou a construção da casa, que foi comprada pelo casal, em fase de construção, ou seja, é a casa onde morou com o marido até o falecimento desse. Alega ter o direito de habitação, sendo razoável que seja lhe dado o direito de ser a inventariante, que por motivos pessoais e de luto, não abriu o inventário em tempo hábil. Destaca que o referido imóvel, levou alguns anos para ficar pronto, mas infelizmente dois meses depois do término da obra seu marido veio a óbito. Ressalta que a administração dos bens do ex-casal é por ela exercida até hoje. Pontua que ela foi a pessoa com quem o falecido se casou, adquiriu patrimônio, se sacrificou financeiramente em prol da nova família que constituíram, sendo esse o único bem, uma casa em Ceilândia que será partilhada com as filhas do de cujus. Relata que não existe nenhuma relação de amizade, diálogo ou de cordialidade, entre ela e as herdeiras, motivo pelo qual seria importante que fosse ela a inventariante, tendo em vista, que todas as despesas de manutenção da casa e dos impostos estão em conformidade. Argumenta que quanto ao veículo Fiat Gran Siena, de cor cinza, pagou o valor de R$ 30.000,00 de entrada, sendo o restante do valor do veículo financiado em 24 meses. Assevera que a partilha deveria ter sido realizada levando-se em consideração a data da compra do veículo, e a do financiamento, e uma única prestação que foi paga por ela, levando-se em consideração a data do óbito. Entende que o veículo Fiat Siena, arrolado pelas herdeiras no processo de inventário aberto, não pode ser partilhado na sua integralidade. Explana que somente na fase do pedido de reconsideração, conseguiu junto à financeira o contrato de financiamento, e a nota fiscal de compra do veículo arrolado pelas herdeiras, que comprovam que o veículo Fiat Siena foi financiado um mês antes do falecimento do marido, e que foi paga apenas uma parcela do bem quando do falecimento do marido. A morte do de cujus ocorreu no dia: 16/10/20, e foi vendido logo depois pela viúva, e o comprador assumiu o restante da dívida quitando assim as prestações e efetuando a transferência do veículo, pois dali em diante, não sabia o quanto iria receber de pensão, e teria que arcar com outras despesas relacionadas ao enterro, e outras que poderiam surgir. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo não foi recolhido, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 42359295 – pág. 95). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator